Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-63.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE “BIS IN IDEM”. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO EM 30% DOS DESCONTOS. POSTERIOR RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DA CORRENTISTA. CONDUTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A ação anterior ajuizada pela autora se restringiu ao pleito de limitação dos empréstimos realizados para o percentual de 30%. O objeto da presente ação não engloba o que ali foi decidido e foge do efeito da coisa julgada. 1.1. Não seria possível à autora postular, em sede de cumprimento de sentença, a condenação da recorrente em danos materiais e morais em razão de descontos indevidos posteriores, já declarados excessivos em provimento jurisdicional transitado em julgado. 1.2. A condenação do banco apelante não possui qualquer relação com novas sanções para os mesmos atos praticados, e sim, sob análise de novos fatos ocorridos posteriormente a decisão anterior, não havendo que se falar em “bis in idem”. Preliminares rejeitadas.
2. Diante da existência de título judicial pretérito que garantiu à autora a limitação dos descontos de empréstimos no percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, não é lícito ao banco réu promover descontos na conta bancária da demandante que alcançaram a integralidade de suas verbas salariais, privando-a dos recursos básicos necessários à sua subsistência, em afronta ao aludido título judicial.
3. Diante da conduta arbitrária e abusiva do banco ao realizar a retenção integral do salário da autora para amortizar dívida, mesmo com descontos já delimitados em sentença transitada em julgado, tal conduta é contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável, motivo pelo qual a restituição deve se dar em dobro.
4. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, a retenção integral do salário da correntista pela instituição financeira, com o intuito de quitar o débito contraído, resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. 4.1. O “quantum” fixado a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - afigura-se adequado e atende aos requisitos para tal mister, não merecendo minoração.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.